Tribunal: TJSP
Processo: 2126684-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC – Entendimento do TJ e STJ no mesmo sentido – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126684-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante ALEXANDRE
JOSÉ DE ANDRADE, é agravado MUNICIPIO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126684-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30.467-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126684-38.2020.8.26.0000.
Comarca de ASSIS VFP Juiz Paulo André Bueno de Camargo.
Agravante:
ALEXANDRE JOSÉ DE ANDRADE.
Agravado:
MUNICÍPIO DE ASSIS.
VOTO No 30.467.2.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão do benefício com a simples declaração de necessi-
dade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC Entendimento
do TJ e STJ no mesmo sentido Decisão reformada Recurso
de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 proferida em ação coletiva,
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou ao agravante o re-
colhimento da taxa de mandato no prazo de 10 dias, sob pena de oficiar-se à
SPPREV.
Sustenta o agravante, servidor municipal, que seus venci-
mentos líquidos estão em torno de R$ 3.658,49, quantia que não lhe possibilita
arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento; a declara-
ção de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente para a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, e se presume verdadeira. Pede o
provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada.
Recurso recebido com antecipação dos efeitos da tutela, para
1 Reproduzida a fls. 66/67.
2 Feito no 0001760-42.2020.8.26.0047.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126684-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30.467-JV
3
suspender a exigência do recolhimento de custas e despesas processuais; in-
formações dispensadas; sem resposta do agravado. 3
Fundamentação
Respeitado o entendimento do D. Magistrado, a r. decisão
comporta reforma.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se
verdadeira
a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os bene-
fícios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter con-
dições de pagar as custas e honorários, sem prejuízo de seu sustento e da fa-
mília; o pedido será indeferido caso o Juiz tenha fundadas razões para fazê-lo,
nos termos do art. 99, § 2o.
Os rendimentos líquidos do agravante são próximos de
quatro mil reais, admite a concessão de gratuidade a pessoa que aufere rendi-
mentos modestos.
Portanto, defere-se o benefício, com vistas ao disposto no
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dispositivos do CPC, sem prejuízo de
alteração em caso de atendimento dos pressupostos legais.
Recurso de agravo provido, conforme iterativa jurispru-
dência deste Tribunal. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
3 Despacho, fls. 71/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126684-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30.467-JV
4
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR